Tribunal: TJDFT
Processo: 0710390-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710390-84.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CRISTIANA MORENO CARLOS AGRAVANTE: COLEGIO IPE EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO IPÊ EIRELI ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras em sede de cumprimento de sentença requerido em face de CRISTIANA MORENO CARLOS (processo n. 0007666-64.2016.8.07.0020), que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário da devedora. O recorrente alega, em suma, que a requerida é servidora pública federal e tem condições financeiras bastantes para suportar o pagamento do valor devido, sem comprometer a sua subsistência, de maneira que a penhora incidente sobre 10% (dez por cento) sobre seus rendimento líquidos mensais, mitigando-se a impenhorabilidade absoluta de tais verbas, conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça em situações excepcionais. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, por satisfeitos os requisitos exigíveis. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da possibilidade excepcional de penhora incidente sobre verbas salariais em importe que não comprometa a subsistência do devedor. É que, a rigor, mantém-se a regra da impenhorabilidade dos rendimentos (art. 833, IV, CPC), bem como a excepcionalidade aplicável a créditos alimentícios (art. 833, § 2o, CPC), como realçado pelo Juízo de origem. Por outro lado, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar seja adiantada a pretensão recursal, para o que não é suficiente, com a devida vênia, a alegação de que “o Agravante vai sofrendo um dano cada vez maior em decorrência do inadimplemento do Agravado” e que “no feito em tela poderá correr a prescrição e ainda está claro o desinteresse do Agravado em cumprir com sua obrigação”. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 13 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator